Tribunal: TJSP
Processo: 3003197-14.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PMS TEMPORÁRIOS DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS – INADMISSIBILIDADE – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 535, § 5o, DO CPC – RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.